Tribunal: TJDFT
Processo: 0726644-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726644-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOACYR MATTAR FILHO AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A, ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Moacyr Mattar Filho contra decisão interlocutória proferida em ação anulatória cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência. Moacyr Mattar Filho relata que vive em contexto de extrema fragilidade financeira diante da contratação de cinco (5) empréstimos consignados. Afirma que foi contactado por suposto atendente do Banco Agibank S.A. a fim de renegociar as dívidas, situação que culminou em contratação de empréstimo fraudulento. Menciona que não obteve sucesso na tentativa de sacar seus proventos de aposentadoria no Banco Itaú S.A., posto que o numerário foi integralmente transferido para o Banco Agibank S.A. Argumenta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. Entende que a demanda subsome-se ao Código de Defesa do Consumidor. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Banco Agibank S.A. abstenha-se de realizar descontos correspondentes aos contratos de empréstimos em análise. Pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar requerida. O preparo não foi recolhido diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau (id 198945600 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência, a qual reproduz-se (id 198945600 dos autos originários): (...) Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". O pleito liminar não merece prosperar. Não há nos autos a probabilidade do direito. Isso porque a eventual constatação de falha na prestação de serviços por parte de instituições financeiras demanda uma maior dilação probatória. Nesse sentido vem decidindo o e.TJDFT: TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROPOSTA DE PORTABILIDADE. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A regra de responsabilidade objetiva e solidária da instituição financeira por fraude bancária pode ser afastada se comprovada a culpa exclusiva do consumidor, conforme o art. 14, § 3o, inciso II, do CDC. 2. Essa causa excludente do nexo causal pode ficar configurada quando o consumidor figura como participante em fraude com engenharia social, fornecendo dados sigilosos (a exemplo de suas senhas dos sistemas administrativos) e assinando documentos. A transferência de valores a terceiro, após a efetivação de empréstimo consignado, foge do âmbito de vigilância da instituição financeira. 3. Dependendo a probabilidade do direito, requisito previsto no art. 300, do CPC, de dilação probatória, é de ser indeferido o pedido de tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1711303, 07016783720238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o indeferimento da tutela é a medida que se impõe, ante a necessidade de maior dilação probatória. Pelo exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. Moacyr Mattar Filho sustenta, em síntese, que preencheu todos os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de possibilitar o vislumbre da probabilidade do direito em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação inequívoca dos requisitos referidos. Os contratos foram assinados virtualmente mediante biometria (envio de fotografia da face), bem como acompanhados de comprovantes de identificação e de endereço. Há auditoria independente colacionada perante o Juízo de Primeiro Grau, a qual pende de análise (id 202258888 a 202258891 dos autos originários). O exame da existência, da validade e da eficácia dos negócios jurídicos apresentados necessita de maior aprofundamento probatório. As matérias concernentes aos fatos alegados devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que excede a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Descabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento, as quais deverão ser analisadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. A análise do perigo de dano é desnecessária diante da ausência de probabilidade de provimento recursal, pois são pressupostos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Banco Agibank S.A. e Banco Itaú S.A. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator